Tribunal: CARF
Processo: 16561.720102/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720102/2013-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.798 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/03/2010 a 30/11/2010
SIMULAÇÃO. CONCEITO.
Considera-se simulação quando a vontade declarada no negócio jurídico não se
coaduna com a realidade do negócio firmado, hipótese em que o Fisco deve
alcançar o que se dissimulou, para proceder à devida tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2010 a 30/11/2010
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL
DO
CONTRIBUINTE.
REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese
em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam
diferenças substanciais.
NECESSÁRIO ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil deve ser interpretado
no sentido de que o julgador apenas é obrigado a examinar os argumentos que
possam interferir no seu convencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à matéria “nulidade da decisão que não enfrenta
todos os argumentos de defesa”, vencido o Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas (relator) e as
Conselheiras Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que votaram também
por conhecer do recurso em relação ao tema da simulação. No mérito, por maioria de votos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720102/2013-52
Fl. 32766
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720102/2013-52

negou-se provimento ao recurso, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika
Costa Camargos Autran, que entenderam que devem ser analisados todos os argumentos
suscitados pela defesa em sede recursal, e o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que
entendeu que no caso em análise haveria elemento importante não analisado (a ausência de
proveito tributário). Conforme publicado em pauta, designado como redator ad hoc o
Conselheiro Vinicius Guimaraes. Não votou o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, em
função de já ter votado o Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimaraes - Redator Ad Hoc
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas (relator original), Valcir Gassen, Vinícius
Guimaraes (redator Ad Hoc), Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em Exercício). Ausente a Conselheira Liziane
Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nos termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Conselheiro
Vinícius Guimarães. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, o Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho não votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto do Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas na sessão de março de 2020.
Como redator ad hoc, o Cons. Vinícius Guimarães serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
32.226 a 32.267) contra o Acórdão no 3301-004.132, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 32.050 a 32.065), sob a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/03/2010 a 30/11/2010
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
Fl. 32767
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720102/2013-52

A validade do planejamento tributário é aferida após verificação de adequação da
conduta no campo da licitude ou da ilicitude. Assim, a opção negocial do contribuinte
no desempenho de suas atividades, quando não integrar qualquer hipótese de ilicitude,
ou seja, implicando a ausência de subsunção do fato à norma tributária ou acarretando o
enquadramento à norma tributária que prescreva exigências menos onerosas, é
perfeitamente lícita e não susceptível de desconsideração pela autoridade administrativa
para fins de tributação. Estará o contribuinte no campo da ilicitude se o negócio jurídico
for simulado ou se houver a ocorrência do disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64, ou seja, se as condutas esconderem, modificarem ou excluírem o fato jurídico-
tributário.
SIMULAÇÃO. CONCEITO.
Considera-se simulação quando a vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna
com a realidade do negócio firmado, hipótese em que o Fisco deve alcançar o negócio
jurídico que se dissimulou, para proceder à devida tributação.
FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA.
Havendo a comprovação de atos simulados, com o único propósito de esquivar-se das
obrigações tributárias, obtidos por meio de uma fraude perpetrada em conluio entre as
partes envolvidas, deve ser aplicada multa qualificada determinada pelo § 1o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
Recurso voluntário negado.”
Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração (fls. 32.077 a
32.091), que foram rejeitados (fls. 32.097 a 32.103).
Ao seu Recurso Especial, incialmente, foi negado seguimento (fls. 32.273 a
32.282), sendo interpostos e analisados diversos recursos, conforme bem resumido nas
Contrarrazões da PGFN (fls. 32.380 e 32.381):
“O Despacho no 3300-S/N° - 3a Câmara, de 5 de setembro de 2018, fls. 32.273 a 32.282,
concluiu que a divergência (I), não foi prequestionada, e que não havia similitude fática
mínima para que se estabelecesse base de comparação entre os arestos confrontados e se
extraísse a conclusão de existência de divergência jurisprudencial quanto à matéria (II).
O feito, no entanto, foi agravado, fls. 32.293 a 32.304. E a Presidente da CSRF,
acolhendo a proposição de sua luminar assessoria, determinou o retorno dos autos à 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento para exteriorização do juízo de admissibilidade do
recurso especial acerca das matérias (I) “nulidade do despacho que inadmitiu os
embargos de declaração interpostos contra o Acórdão n° 3301-004.132, por preterição
do direito de defesa” e “afastamento da multa agravada” alegadas pelo recorrente.
O Despacho no 3300-S/No - 3a Câmara de 26 de novembro de 2018 ratificou o Despacho
no 3300-S/No - 3a Câmara, de 5 de setembro de 2018, e negou seguimento ao recurso
especial, mantendo a negativa de seguimento por falta de prequestionamento da matéria
relativa à nulidade.
O Despacho no s/no - 3a Câmara de 06 de abril de 2019, considerando que a Presidente
da CSRF já havia reformado o juízo de admissibilidade em relação à inexistência do
prequestionamento, passou a aferir se existe ou não a divergência relativa à
nulidade da decisão que não enfrenta todos os argumentos de defesa. Ao fim,
concluiu pelo seguimento do recurso nessa parte.
O Despacho no S/ No - de 07 de maio de 2019, por sua vez, por entender preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, sobretudo a caracterização da divergência
Fl. 32768
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720102/2013-52

jurisprudencial, deu seguimento ao parcial especial, quanto à matéria ausência de
simulação, em matéria tributária, quando for impossível a prática do ato tido por
dissimulado e quando não houver vantagem tributária decorrente da prática do
ato tido por dissimulado.”
Nas mesmas Contrarrazões, contesta, em caráter preliminar, o conhecimento do
Recurso, alegando, em síntese, que “O recorrente não demonstrou, mediante cotejo analítico
entre as decisões confrontadas, a semelhança dos quadros fáticos nem a adoção de teses
jurídicas diversas. Limitou-se a colacionar trechos das ementas dos julgados, sem nenhuma
comparação”.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de março de 2020), sendo o voto proferido pelo Cons. Rodrigo
da Costa Pôssas na sessão de 12/03/2020. Naquela ocasião, após o voto do relator original,
houve pedido de vista pelo Cons. Andrada Márcio Canuto Natal, conforme registrado em Ata:
Vista para o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. O relator votou por conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por negar-lhe provimento. Nesse ponto houve o pedido
de vista. Não houve manifestação quanto ao conhecimento ou mérito após o voto do
relator. Não votaram os demais conselheiros. Presidiu o julgamento o conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas.
Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Rafael de Paula Gomes, OAB-DF
26345, escritório Veirano Advogados e Dr. Antonio Carlos Guidoni Filho, OAB-SP
146997, escritório UPBG.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir o voto do Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, relator original, na íntegra (à exceção da parte referente à matéria não
conhecida, em que foi vencido o relator).
Destaco que, ainda que tenha sido designado como redator Ad Hoc, não
acompanhei o voto do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas (relator original) no que se refere ao
conhecimento do tema relativo à “Simulação”.

Fl. 32769
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720102/2013-52

Voto do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, proferido em 12/03/2020:
Em relação ao conhecimento, creio que o assunto foi mais que esgotado no
conjunto de discussões acerca da admissibilidade, pelo que, preenchidos os demais requisitos e
formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, para bem descrever os fatos necessários (e determinantes) para a
formação da nossa convicção, adoto trechos do Relatório da Decisão da DRJ/Recife, pela sua
clareza e completude (fls. 31.980 a 31.982):
“2.1. A Flextronics industrializa, sob encomenda de terceiros, produtos eletrônicos. Em
26/03/2010, celebrou Contrato de Prestação de Serviços com a Panelart (empresa
sediada no Uruguai) para a industrialização de telefones celulares da marca BlackBerry
em sua unidade localizada em Sorocaba (SP). A Panelart é controlada pela RIM
(empresa sediada no Canadá e detentora da marca BlackBerry).
2.2. A Flextronics importa os componentes para a industrialização com o benefício do
Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado
(RECOF). Os tributos incidentes na importação de componentes e partes (Imposto de
Importação, IPI, PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação) ficam suspensos até a
comprovação das exportações, quando passam a ser isentos.
2.3. A Flextronics industrializa os referidos telefones celulares já preparados para serem
usados com os serviços das operadoras de telefonia móvel brasileiras (Claro, Tim, Vivo
etc.). Posteriormente, exporta os aparelhos para o Uruguai, sendo que a mercadoria fica
depositada em depósito aduaneiro, sob controle da empresa Panelart, para retornar logo
em seguida ao Brasil.
2.4. No embarque para exportação, os telefones celulares continham etiqueta que
indicava o exportador uruguaio Panelart, o importador brasileiro SIMM – Soluções
Inteligentes para Mercado Móvel do Brasil S.A., além da informação "MADE IN
BRAZIL", e estavam acompanhados com manuais escritos em português,
desbloqueados e preparados para serem utilizadas com operadoras de telefonia
brasileiras.
2.5. A mercadoria não foi nacionalizada no Uruguai, ingressando no depósito aduaneiro
da Panelart sem pagamento dos tributos aduaneiros determinados pela legislação
uruguaia, retornando ao Brasil sem qualquer alteração em sua natureza física e
classificação tarifária.
2.6. Pelo cotejamento do número de série dos telefones celulares vendidos/exportados e
adquiridos/importados, ficou comprovado que os aparelhos vendidos/exportados pela
Flextronics para a Panelart são os mesmos aparelhos adquiridos/importados pela SIMM.
2.7. O lapso temporal decorrido entre o embarque para o exterior e o retorno ao Brasil,
extremamente curto em inúmeros casos, demonstra que os telefones celulares, marca
BlackBerry, já tinham uma programação de comercialização no mercado do país de
origem. Também permite a conclusão de que todo o conjunto de ações -
industrialização, venda para o Uruguai, armazenamento em depósito aduaneiro,
aquisição por empresa do país de origem e comercialização no mercado interno - já
estava programado desde a primeira etapa do processo, ou seja, desde a industrialização
pela empresa brasileira Flextronics.
2.8. Foi constatada um significativo aumento entre o valor (preços médios) do aparelho
celular exportado e o valor pago pela importadora SIMM, com indícios de majoração
indevida de custos na empresa adquirente, reduzindo as bases tributáveis do IRPJ e da
CSLL, uma vez não houve agregação de valor, entre a operação de exportação-
Fl. 32770
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720102/2013-52

importação, que justificasse o apontado incremento. Em função disto, o conjunto de
ações em tela gerou um déficit entre a entrada e a saída de divisas no pais de origem
(Brasil), da ordem de US$ 34.322.726,53.
2.9. Ficou evidente que a Flextronics não pretendia uma exportação definitiva dos
celulares. As operações de exportação configuram um negócio jurídico aparente, sendo
a comercialização dos telefones celulares no mercado interno o negócio jurídico real. As
operações de exportação foram atos simulados que visaram única e exclusivamente
resultados tributários, qual seja, não recolhimento dos tributos (II, IPI, PIS-Importação e
Cofins-Importação) e dos tributos internos incidentes sobre as vendas no mercado
interno.
2.10. Dessa forma, foram desconsiderados os efeitos tributários das operações de
exportação, exigindo-se o IPI na saída do estabelecimento industrial (art. 131, inc. II,
Decreto no 4.544, de 2002).
3. Por ter a autoridade autuante entendido que restou comprovado, durante o ano-
calendário de 2010, o consciente intuito de não pagar, ou pagar menos tributos, foi
aplicada a pena pecuniária de 150% sobre os tributos não recolhidos. A fiscalização
considerou existir uma triangulação entre as empresas Panelart, Flextronics e SIMM, a
qual não poderia existir sem um ajuste doloso que é o ponto central do conluio”.
Sobre a matéria “nulidade da decisão que não enfrenta todos os argumentos de
defesa”, é preciso, antes de mais nada, atentar para o que foi dito pela PGFN em suas
Contrarrazões (fls. 32.389), no sentido de que o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 não pode
ser interpretado de forma irrestrita, significando, na realidade, que o julgador apenas é obrigado a
enfrentar argumentos capazes de infirmar a sua decisão.
Isso posto, é necessário deixar claro que a decisão recorrida acompanhou as
conclusões da Fiscalização e da DRJ, de que a simulação estaria configurada. Na verdade, o que
se percebe é que o Recorrente busca simplesmente, mais uma vez, rediscutir a matéria.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães (Redator Ad Hoc)

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Designado.

Manifesto, no presente voto, as razões de divergência em relação ao voto do
relator original, Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, apenas no que se refere ao conhecimento do
recurso especial em relação ao tema da “Simulação”. Tendo em conta que o posicionamento
majoritário do Colegiado foi pelo não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte em relação a tal tema, não se seguiu na apreciação de mérito nesta matéria, cabendo
aqui registrar apenas as razões pelo não conhecimento, que prevaleceram na votação.
Fl. 32771
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720102/2013-52

No caso, está-se a tratar, especificamente, sobre a seguinte matéria: “Ausência de
Simulação, em matéria tributária, quando for impossível a prática do ato tido por
dissimulado e quando não houver vantagem tributária decorrente da prática do ato tido
por dissimulado”. Os paradigmas apresentados são os Acórdãos 3402-002.277 e 1302-001.863.
O Contribuinte entende que a legislação interpretada divergentemente foi o art.
149, VII, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966) - CTN, e o art. 67 do Código Civil
(Lei 10.406/2002) - CC.
Primeiramente, cabe informar que no Recurso Voluntário (fls. 32.000 a 32.024), o
Contribuinte preocupou-se em descrever sua relação comercial da Research In Motion - RIM,
enfatizando a ausência de propósito para a prática dos atos tidos como dissimulados.
Argumentou sobre o princípio da liberdade de contratar e sobre a autonomia da vontade,
rechaçando a imputação de vícios negociais, seja por simulação ou conluio.
Na decisão recorrida, o Colegiado analisou o panorama negocial (operações)
estabelecido entre as 3 empresas: Flextronics, Panelart e a SIMM, buscando verificar se as
exportações realizadas pelo Contribuinte, no exercício de 2010, com os benefícios de sua
habilitação ao Regime Aduaneiro Especial de RECOF configurariam ou não um negócio jurídico
simulado. Assentou-se ainda que o quadro fático descrito no Termo de Verificação Fiscal (TVF)
era incontroverso, havendo discordância apenas em relação aos seus efeitos.
Cabe informar que, a Flextronics importa os componentes para a industrialização
com o benefício do Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle
Informatizado (RECOF). Os tributos incidentes na importação de componentes e partes (Imposto
de Importação, IPI, Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e COFINS-Importação) ficam
suspensos até a comprovação das exportações, quando passam a não ser exigidos.
Para melhor esclarecer os fatos, descreve-se síntese do modus operandi das
transações comerciais realizadas pelo Contribuinte: a) industrialização (a Flextronics
industrializou, sob encomenda da Panelart, celulares marca BlackBerry); b) exportação para o
Uruguai (os celulares BlackBerry foram exportados para o Uruguai, mediante demanda da
Panelart); c) armazenamento em depósito aduaneiro no Aeroporto do Uruguai (depósitos
controlados pela Panelart); d) no Uruguai os celulares não sofreram qualquer processo de
industrialização (e também não foram nacionalizados, no Uruguai); e) aquisição (importação)
por empresa, no Brasil (eram importados do Uruguai pela Mercocamp, por conta e ordem da
empresa SIMM, distribuidora exclusiva da marca BlackBerry no Brasil); e f) comercialização no
mercado interno brasileiro. A partir desse roteiro, incontroverso nos autos, a fiscalização
concluiu que a prática não se coaduna com o conceito de elisão fiscal, porque a exportação teria
sido simulada, resultando em supressão de tributos aduaneiros (II, IPI, Contribuição para o
PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação), na medida em que as operações de exportação
se beneficiaram do RECOF.
Confira-se a conclusão do voto condutor do Acórdão recorrido, no tema da
qualificação/simulação:
“Restando demonstrado que as operações de exportação foram atos simulados, com o
escopo de ocultar o negócio real e efetivamente praticado, que foi a venda no mercado
interno dos telefones celulares, sem o recolhimento dos tributos devidos, decorrente de
ajuste doloso entre as partes envolvidas, ponto central do conluio, que permitiu a
Fl. 32772
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720102/2013-52

efetividade e operabilidade do modus operandi, arquitetado de forma consciente,
visando causar prejuízo a outrem, no caso, o Fisco, há a subsunção dos fatos aos
preceitos normativos prescritos no § 1o do art. 44 da Lei n. 9.430, de 1996”.
Eis, portanto, as circunstâncias fáticas e o contexto normativo presentes na
situação narrada no acórdão recorrido.
De outro lado, o Acórdão 3402-002.277, de 28/01/2014, indicado como
paradigma 1, contemplando a prova existente naqueles autos (e-mail), concluiu que “supostos
reais adquirentes” tiveram, uns mais e outros menos, algum conhecimento das negociações
mantidas entre a FIRST e os exportadores sediados no exterior, situação que, caracterizaria a
hipótese do art. 11, § 3o da Lei 11.281/2006, pelo qual: “A importação promovida por pessoa
jurídica importadora que adquire mercadorias no exterior para revenda a encomendante
predeterminado não configura importação por conta e ordem... participando ou não o
encomendante das operações comerciais relativas à aquisição dos produtos no exterior”.
Alerta-se ali que esse preceito legal, em cotejo com a prova dos autos, colhida pela fiscalização,
não firma a existência de importação “por conta e ordem”, configurando, a certeza da existência,
na pior (ou melhor) das hipóteses, de importação “por encomenda”. Concluiu-se, a partir do
exposto em tal caso, que deve ser reconhecido que a operação era de “importação por
encomenda” e não uma importação “por conta e ordem”, para afastar a qualificação da infração
pela ocultação por fraude ou simulação. (na dicção que essas expressões são empregadas no art.
23 do Decreto-Lei 1.455/1976).
Percebe-se facilmente, pelo descrito, que não há conexão fática ou normativa de
tal paradigma com a situação narrada no acórdão recorrido, e que sequer é possível entender que
os colegiados que proferiram tais acórdãos (paradigma e recorrido) chegariam a conclusão
distinta diante de casos efetivamente semelhantes.
O Acórdão 1302-001.863, de 05/05/2016, indicado como paradigma 2, por seu
turno, trata de omissão de receita, em lançamento de IRPJ e CSLL, no qual o fisco asseverou que
a subscrição e integralização de um imóvel realizada pelo sujeito passivo (empresa de
engenharia) no capital de outra sua posterior venda a terceira empresa foi uma operação
dissimulada, residindo o debate na existência ou não de simulação fiscal em função de
auferimento ou não de vantagens econômicas. Em tal caso, o lançamento foi efetuado sem a
qualificação da multa, como se destaca no voto condutor, o que gerou dúvidas sobre a efetiva
imputação de simulação, que foi considerada “frágil”.
Novamente, é flagrante a diferença de contexto fático-probatório-normativo,
impossibilitando que se possa afirmar que existiria efetivamente uma divergência de
entendimento entre as distintas turmas se estivesse a analisar casos semelhantes.
É necessário, na interposição de recurso especial, que o Contribuinte demonstre a
divergência normativa entre distintos colegiados do CARF, na forma regimental, diante de
situações faticamente semelhantes.
No caso, a pretensa semelhança entre as decisões confrontadas está baseada única
e exclusivamente no ponto de vista do Contribuinte e não em circunstâncias fáticas e objetivas
dos casos concretos, presentes nas decisões.
Fl. 32773
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720102/2013-52

Assim, em razão da falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas apresentados, entendo não ser possível estabelecer a divergência jurisprudencial
alegada para a matéria intitulada “Ausência de Simulação, em matéria tributária, quando for
impossível a prática do ato tido por dissimulado e quando não houver vantagem tributária
decorrente da prática do ato tido por dissimulado”.
Foi exatamente nesse sentido a decisão tomada no Acórdão 9303-007.475, em
processo do mesmo sujeito passivo (FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA
LTDA), discutindo a mesma questão, em face dos mesmos paradigmas (Acórdãos 3402-002.277
e 1302-001.863), precedente em que majoritariamente se decidiu, em relação ao primeiro
paradigma , que “...o distanciamento fático entre os dois casos é enorme”, e, em relação ao
segundo, que o colegiado se debruçou sobre “...fatos completamente distintos”. Veja que nesse
Acórdão que trata de caso idêntico ao presente, e comparado aos mesmos paradigmas, esta
Câmara Superior não conheceu do recurso, tendo votado pelo não conhecimento os Conselheiros
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas, revelando
entendimento oposto somente os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Demes Brito.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, com relação a matéria “Ausência de simulação, em matéria tributária, quando for
impossível a prática do ato tido por dissimulado e quando não houver vantagem tributária
decorrente da prática do ato tido por dissimulado”.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 32774
DF CARF MF
Original